Tribunal: TJPA
Processo: 0800449-84.2021.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800449-84.2021.8.14.0401

APELANTE/APELADO: BRUNO LEMES DE ARAUJO, LUIZ FELIPE SANTANA BATISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALADA E CONCURSO DE AGENTES. ART. 155, § 4º, INCISOS I, II E IV, DO CPB. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DO ECA.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
IMPOSSIBILIDADE.
CONFIGURAÇÃO INDEPENDENTE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO. DELITO FORMAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 500 DO STJ. MENORIDADE DO ADOLESCENTE COMPROVADA POR MEIOS IDÔNEOS, NÃO SE LIMITANDO A CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU DOCUMENTO DE IDENTIDADE.

RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL DO APELANTE BRUNO LEMES DE ARAUJO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

PENA DE 1 ANO DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL INICIAL DE 4 ANOS, NOS TERMOS DO ART. 109, INCISO V, C/C ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO PELA METADE, PARA 2 ANOS, NOS TERMOS DO ART. 115 DO CP, EM RAZÃO DA MENORIDADE DO APELANTE, QUE CONTAVA COM 19 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. SENTENÇA PUBLICADA EM 15/07/2022. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 2 ANOS ENTRE A SENTENÇA E A PRESENTE DATA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES DECLARADA EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE INTERCORRENTE.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
,
DECLARANDO, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE BRUNO LEMES DE ARAÚJO PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, EM TUDO OBSERVADOS OS ARTIGOS 107, INCISO IV; 109, INCISO V, C/C ART. 110, §1º, E ART. 115, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal interpostos por
Bruno Lemes de Araújo
e
Luiz Felipe Santana Batista
, por meio de advogados particulares, contra a sentença (ID 110118325) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém, que os condenou pelos crimes previstos no art. 155, § 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, e no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 (ECA).
Bruno Lemes de Araújo
foi sentenciado a
2 anos e 11 meses de reclusão
, em regime aberto, e ao pagamento de
14 dias-multa
; já
Luiz Felipe Santana Batista
recebeu a pena de
3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
, em regime semiaberto, além do pagamento de
18 dias-multa
.

Narrou a denúncia
(ID 11017881),
que entre os dias 23 e 24 de novembro de 2020, os denunciados
Bruno Lemes de Araújo
e
Luiz Felipe Santana Batista
, em unidade de desígnios com o adolescente
Fabrício Santana dos Santos
, de 17 anos, praticaram furto qualificado pelo concurso de agentes, rompimento de obstáculo e mediante escalada, contra a joalheria "Lamore Jóias", localizada no Shopping Boulevard, em Belém.

Segundo a vítima,
Saullo Adriano Rodrigues Nova da Costa
, os indivíduos adentraram pelas paredes de gesso da loja, subtraindo joias avaliadas em R$ 2.000.000,00. Funcionárias encontraram o local revirado, vitrines arrombadas e um buraco no teto. A perícia no local e a análise de imagens internas e externas do shopping permitiram identificar os acusados, por meio de auto de reconhecimento e depoimentos.

Foi constatado que os acusados danificaram o cabo de internet, arrombaram o cofre e subtraíram 1.172 itens do estoque da loja, além de pertences de clientes deixados para reparo.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os ora apelantes pela prática dos crimes previstos no
Art. 155, §4º, incisos I, II, IV, do CPB e art. 244-B do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Em ID 11017882, recebida a denúncia em 14/04/2021;

Em ID 11018105, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 11/11/2021;

Em ID 11018166, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 25/11/2021;

Em ID 11018302, razões finais do Ministério Público;

Em ID 11018310, os Assistentes de Acusação nada acrescentaram aos Memoriais ofertados pela MM. Promotoria de Justiça;

Em ID 11018314, Alegações Finais de Bruno Lemes Araújo;

Em ID 11018315, Alegações Finais de Luiz Felipe Santana Batista;

Em
sentença
, ID 11018325, publicada em 15/07/2022, a Magistrada julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os ora apelantes pelo crime tipificado

no art. 155, § 4º, I, II e IV, do CP, bem como pela prática da conduta prevista no art. 244-B do ECA.

Em razões recursais
(ID 11018371), o apelante
LUIZ FELIPE SANTANA BATISTA
,
pleiteou pela sua absolvição quanto ao crime de corrupção de menor.

Em razões recursais
(ID 11018372), o apelante
BRUNO LEMES DE ARAÚJO
, requer a sua absolvição do crime de corrupção de menor
.

Em sede de contrarrazões

(ID 11018376),
o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso de apelação interposto em favor de
BRUNO LEMES DE ARAUJO
e
LUIZ FELIPE SANTANA BATISTA
.

Em ID 11018377, consta certidão informando que, apesar de regularmente intimado,
por seus patronos via DJeN, o Assistente de Acusação não apresentou contrarrazões recursais
.

Nesta instância superior
(ID 21698504), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, se manifestou
pelo
conhecimento e improvimento do recurso de apelação
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Como dito, trata-se de recursos de Apelação Penal interpostos por
Bruno Lemes de Araújo
e
Luiz Felipe Santana Batista
, por meio de advogados particulares, contra a sentença (ID 110118325) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém, que os condenou pelos crimes previstos no art. 155, § 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, e no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 (ECA).
Bruno Lemes de Araújo
foi sentenciado a
2 anos e 11 meses de reclusão
, em regime aberto, e ao pagamento de
14 dias-multa
; já
Luiz Felipe Santana Batista
recebeu a pena de
3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
, em regime semiaberto, além do pagamento de
18 dias-multa
.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES –

As respectivas defesas pleitearam, concomitantemente, as absolvições dos recorrentes quanto ao crime de corrupção de menores. O recorrido
Luiz Felipe Santana Batista
sustentou a ausência de documento idôneo que comprove a menoridade da vítima (menor corrompido), fundamentando-se no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Por sua vez, o apelante
Bruno Lemes de Araújo
alegou desconhecer a idade do adolescente envolvido na conduta delitiva.

Contudo, as razões das defesas não merecem acolhimento, como passo a demonstrar.

É cediço que, para a configuração do crime de corrupção de menores, não é necessário comprovar que o agente maior de idade tenha efetivamente corrompido o adolescente para a prática do delito. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, trata-se de crime de natureza formal, bastando a comprovação de que o menor participou da prática delitiva na companhia de um indivíduo maior de idade, independentemente de quem tenha liderado a ação criminosa. O bem jurídico tutelado é a moralidade do menor de 18 anos, sendo desnecessária a demonstração de sua idoneidade moral prévia ou de uma efetiva corrupção.

Imperioso trazer à baila o entendimento jurisprudencial consagrado nas
cortes pátrias
:

APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação. Corrupção de menores. Concurso formal. Sentença condenatória. Defesa apela requerendo a absolvição do crime de corrupção de menores, por falta de correlação entre denúncia e sentença ou por erro de tipo. Parcial razão. Regular aplicação da emendatio libelli. Réu se defende dos fatos narrados na exordial e não da definição jurídica por esta atribuída.
Materialidade e autoria induvidosas. Condenação lastreada em seguro e claro arcabouço probatório.

Delito de corrupção de menores é de natureza formal. Desnecessária prova da efetiva corrupção. Súmula nº 500 do STJ.
Dosimetria merece reparo. Basilares fixadas no mínimo legal. Reforma da agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea j (calamidade pública), do Código Penal. Não há causas de aumento ou de diminuição. Necessário reconhecer o concurso formal próprio entre a receptação e a corrupção. Regime inicial aberto mantido. Correta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APR: 15179764320208260228 SP 1517976-43.2020.8.26.0228, Relator: Andrade Sampaio, Data de Julgamento: 08/12/2022, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/12/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL Número : 0010347-64.2020.8.09.0067 Comarca : GOIATUBA Apelante : RAFAEL SILVA Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO Relator : DES. J. PAGANUCCI JR. EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO QUANTO À SEGUNDA CONDUTA. DECOTE DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES. REDUÇÃO DA PENA. ALTERAÇÃO DO REGIME DE EXPIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO, DE OFÍCIO, DA CORPÓREA POR PENAS ALTERNATIVAS.
1- O delito de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a simples participação do menor no ato delitivo e na companhia do agente imputável para a configuração do crime.
2- Ocorrendo equívocos na análise de três circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59, do Código Penal, necessário o redimensionamento das penas. 3- Altera-se o regime de expiação do semiaberto para o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, ?c?, do CP. 4- Preenchidos os requisitos do artigo 44, do CP, a pena corpórea deve ser substituída por duas penas restritivas de direitos. 5- Recurso conhecido e parcialmente provido. De ofício, substituída a corpórea por penas alternativas. (TJ-GO 0010347-64.2020.8.09.0067, Relator: DESEMBARGADOR J. PAGANUCCI JR., 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/03/2023)
.
Grifei

Quanto às argumentações apresentadas pelo apelante
Luiz Felipe Santana Batista
, não as acolho, pois, conforme bem fundamentou o juízo
a quo
na sentença condenatória, constam nos autos elementos suficientes para comprovar a menoridade de Fabrício à época dos fatos. Ademais, em seu depoimento prestado em juízo (ID 11018168), Fabrício confirmou que ainda se encontra internado em um centro socioeducativo localizado no Distrito Federal, o que reforça as alegações da acusação.

Ademais, ao compulsar os autos, observei que, no ID 11017864-fl.18, constam informações sobre a qualificação do adolescente, juntadas pela Secretaria de Segurança Pública da Polícia Civil do Estado do Pará, nas quais se verifica a data de nascimento da de Fabrício, 23/12/2002, evidenciando que ele tinha 17 anos à época dos fatos. Além disso, consta a certidão de passagem do adolescente, emitida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (ID 11018133).

Nesse mesmo sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. COMPROVAÇÃO DA IDADE DO MENOR ENVOLVIDO NA CONDUTA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. MEIO IDÔNEO. RECURSO IMPROVIDO
. 1.
O Superior Tribunal de Justiça entende que "a idade do menor envolvido em conduta criminosa pode ser comprovada por documento de registro civil, bem como outros também dotados de fé pública
" ( AgRg no HC n. 641.592/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021). 2.
No presente caso, o boletim de ocorrência é documento idôneo a comprovar a idade do menor envolvido
. 3. Inviável o acolhimento da tese defensiva de que "o auto de prisão em flagrante somente faz menção a data de nascimento da adolescente, não estando presente nos autos sequer o número de documento hábil (documento de identidade ou certidão de nascimento) a indicar que o mesmo foi consultado para o fim de afirmar a menoridade da adolescente", uma vez que tal tese não foi apreciada pelo Tribunal de origem. 4. De mais a mais, para acolher tal tese, seria necessário incursão em matéria fático-probatória, o que atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2078061 MG 2022/0057625-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 07/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023). Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA APTA A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE IDADE. DOCUMENTO APTO. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. SÚMULA 74/STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE
. 1. Os argumentos recursais não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada, haja vista estar em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável é documento hábil para a comprovação da menoridade da vítima do crime de corrupção de menores. 2. A menoridade do adolescente J W A O ficou comprovada por auto de prisão em flagrante (fls. 3/4), constando, inclusive, seus números de RG e CPF, filiação, data de nascimento e naturalidade, sendo referido documento hábil a atestar a menoridade, conforme Súmula 74 do STJ. 3
. A comprovação da menoridade, para fins de tipificação do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não exige obrigatoriamente a apresentação de documentos oficiais, podendo esta circunstância elementar ser comprovada por outros documento idôneos, tais como o boletim de ocorrência policial e auto de apreensão do adolescente
( AgRg no AREsp n. 1.487.060/MG, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 02/08/2019). 4. A menoridade, para fins de tipificação do crime previsto no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, pode ser comprovada por outros meios idôneos, não se exigindo seja realizada somente por certidão de nascimento ou carteira de identidade. Precedentes: HC 92.014, Rel. Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe 21/11/2008, e HC 121.709, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12/06/2014 ( HC n. 124132/MG, Ministro Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 17/11/2014). 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1933859 SP 2021/0117371-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021) (Grifei)

Sendo assim, considerando que a prática do crime de corrupção de menores restou devidamente comprovada nos autos, não há como acolher a pretensão absolutória.

DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO APELANTE BRUNO LEMES DE ARAUJO

Verifico, em relação ao apelante Bruno Lemes de Araújo, a existência de questão que deve ser reconhecida de ofício:
a extinção da punibilidade pelo delito de corrupção de menores, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade intercorrente, conforme razões jurídicas que passo a expor.

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Prescrição intercorrente, subsequente ou superveniente, é a modalidade de
prescrição
da pretensão punitiva do Estado, ao qual já há sentença condenatória, mas esta ainda não transitou em julgado para a defesa, isto é, ainda cabe recurso à sentença. Sua previsão legal tem como base o
Código Penal Brasileiro
, em seu art. 110, §1º "
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Na prescrição intercorrente, considera-se a pena fixada na sentença para determinar o prazo prescricional, com base no artigo 109, inciso V, do Código Penal. No presente caso, em que foi aplicada a pena de 1 (um) ano de detenção pelo crime de corrupção de menores, o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos. Contudo, o artigo 115, caput, do Código Penal prevê que os prazos prescricionais serão reduzidos pela metade quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos. Tal situação se aplica ao caso em tela, visto que o apelante tinha 19 (dezenove) anos à época dos fatos, conforme demonstrado na denúncia (ID 11017881) e reconhecido pela magistrada de primeiro grau na segunda fase da dosimetria.

Por força da publicação da sentença condenatória (ID nº 11018325), datada no dia 15/07/2022, até o dia atual, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, V, 115 e 110, §1º, todos Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V – em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CPB.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. PROVIMENTO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DA JUSTIÇA
. A sentença condenatória (fls. 127), datada no dia 24/06/2015, e a publicação do Acórdão nº 206-021/2019, que julgou e negou provimento à apelação interposta pela embargante, se deu na data de 04/07/2019 (fls. 188), assim, computa-se o lapso temporal de 04 (quatro) anos e 08 (oito) dias. Logo, como a
prescrição
no caso em comento se dá em 04 anos, vislumbro que a pretensão punitiva estatal se encontra afastada pelo instituto da
prescrição
, em sua modalidade
intercorrente
. EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APL: 0015644-26.2013.814.0401, Acórdão: 209.018, Relatora: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 24/10/2019, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 13/11/2019).

APELAÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRONUNCIADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
. - Acusado condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, sem qualquer insurgência ministerial. Incidência do prazo prescricional de 04 (quatro) anos, no caso, por força do disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal. Transcurso do prazo prescricional entre a data de publicação da sentença condenatória (09.07.2010) e a presente data de julgamento. Extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva pela pena concretizada na sentença, consoante artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º; e 114, inciso II, todos do Código Penal. Declarada extinta a punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva. Prejudicado o exame do apelo.
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 70083899799, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em: 24/06/2020, Publicação: 17/12/2020).

Nessa ordem de ideias, a prescrição para o crime de corrupção de menores verifica-se em 02 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos moldes do artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º, e art. 115, todos do Código Penal, visto que entre a data da publicação da sentença penal condenatória (15/07/2022) e a presente data transcorreram mais de 02 anos
.

Mantidas as demais cominações da sentença penal condenatória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
dos recursos interpostos, para, no mérito,
lhes negar provimento
, e declarar, de ofício , a extinção da punibilidade do apelante
Bruno Lemes de Araujo
quanto ao crime de corrupção de menores
, nos moldes do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente, nos termos do
artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º e art. 115, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/12/2024